Tribunal: STF
Processo: ARE 1446567
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PLEITO CUMULADO DE DEMOLIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. DIFERENÇA DE REGIMES JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ATERRO DE SUSTENTAÇÃO DOS TRILHOS. EXTINÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE PRAÇA PRÓXIMA A TRILHOS DE FERROVIA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NO AEDIFICANDI. PROVIMENTO DO APELO. 



    1. Cuida-se de ação de apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com demolitória, objetivando: a) a reforma total da sentença, com a concessão da reintegração da posse de toda a área objeto da demanda; b) a determinação da demolição de tudo que houver sido construído com posterior limpeza da área, tudo a cargo do apelado. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, enseja a minoração do valor de honorários advocatícios a serem pagos ao patrono do município recorrido. 



    2. O Decreto (do Conselho de Ministros) nº 2.089/63, por meio do qual foi aprovado o regulamento de segurança, tráfego e polícia das estradas de ferro, identificava, como faixa de domínio, " a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens ", dispondo, ainda, que " terá seus limites lateralmente fixados por uma linha distante seis metros do trilho exterior, salvo em casos excepcionais [...]" (§ 2º, do art. 9º). Já o Decreto nº 1.832/96 fixa que a " Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio " (art. 12). Além disso, o Decreto nº 7.929/2013 aborda o tema referente às margens de via férrea, dispondo: " para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia " (§ 2º, do art. 1º). A propósito, este último ato normativo dispõe que não constituem reserva técnica os bens imóveis " ocupados por famílias de baixa renda " (art. 2º, V), mas com a ressalva de que assim não será considerado para os " imóveis situados integral ou parcialmente na faixa de domínio das ferrovias, cuja ocupação ou utilização por particulares coloque em risco a vida das pessoas ou comprometa a segurança ou a eficiência da operação ferroviária " (§ 1º, do art. 2º). Por fim, a Lei nº 6.766/79 estabelece que, " ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica " (art. 4º, III). 



    3. Não se confunde a faixa de domínio com área non aedificandi . A primeira é de propriedade pública, afeta, diretamente, à prestação do serviço público de transporte ferroviário (porque concernente à área em que se situam as vias férreas e outras instalações ferroviárias, bem como aos espaços destinados à manutenção e à expansão do sistema); enquanto a segunda pode ser de propriedade particular, mas sujeita, por razões de segurança, à limitação administrativa (já que nela não é possível construir), distando a partir da faixa de domínio. 



    4. A demanda apresentada em juízo exibe pelo menos duas situações distintas: área do aterro de sustentação dos trilhos e área da praça Padre França.



    5. Em audiência, o município de Pesqueira/PE informou, quanto à retirada do aterro, que não tinha nenhuma pretensão para a área, registrando que essa ação foi feita por diversas pessoas, inclusive, de iniciativa de outra prefeitura (Poção/PE). Constata-se, assim, que o município de Pesqueira/PE não apresentou qualquer resistência quanto ao ponto. 



    6. O DNIT, em Nota Técnica, pontua que houve remoção do aterro da ferrovia e os trilhos caíram, ficando soltos e largados. Contudo, não apresenta provas de que tal situação é decorrente de ação do município de Pesqueira. 



    7. Frente à ausência de pretensão resistida quanto a área do aterro de sustentação, resta patente a ausência de interesse de agir da Ferrovia Transnordestina, devendo a demanda ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art.485, inciso VI do CPC. 



    8. A Praça Padre França foi construída na década de 1970, quando a faixa de domínio era normatizada pelo Decreto nº 2.089/1963, artigo 9º, §2º, que determinava os limites laterais de seis metros do trilho exterior. Assim, o limite instituído pelo Decreto nº 7.929/2013, de quinze metros, não se adequaria a construção já existente da aludida praça. 



    9. A nota técnica apresenta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT faz a seguinte explanação quanto a aludida praça: " A edificação construída dentro da praça está localizada a uma distância de 15,45 metros do eixo da linha férrea e possui uma área de 94,6572 m2, referente a um retângulo de 15,62m x 6,06m. Portanto, este imóvel está localizado totalmente fora da faixa de domínio da ferrovia, porém ainda totalmente inserido dentro da Faixa Non Aedificandi (Lei nº.6.766/1979, Art. 4º, Inciso III)." 



    10. Referida nota detalha, ainda, que o muro de contenção do aterro da praça, ou muro de arrimo, está localizado a uma distância de 1,60 metro do eixo dos trilhos. Consta, também, a explanação de que a ferrovia se encontra totalmente inoperante há anos e que praticamente todo o restante da cidade se encontra total ou parcialmente dentro da faixa non aedificandi da linha férrea. 



    11. Diante de todas essas considerações, sobretudo tendo em conta que a obra realizada na praça Padre França se refere à implementação, pelo município de Pesqueira em parceria com o Ministério da Saúde, de um espaço de promoção de atividades físicas para a comunidade, "Academia de Saúde do Centenário"; bem como sopesando o fato da inatividade consolidada das linhas férreas e a ausência de perspectivas de reativação da malha ferroviária, fatos que prejudicam as finalidades para as quais foram criados indigitados espaços de proteção; em um primeiro momento, este Relator havia se inclinado no sentido de preservar a parte dos imóveis que se encontra fora da faixa de domínio, mas dentro de área non aedificandi , ou seja, a área afetada por limitações administrativas, decorrente da finalidade a que se presta para o serviço público, até que sobreviesse fato novo, a exemplo da reativação do serviço ferroviário. No entanto, após os debates durante a sessão de julgamento, prevaleceu (com ressalva do entendimento pessoal deste Relator) o entendimento de que deve haver a imediata desocupação de todas as edificações que se encontram inseridas na faixa de domínio (seis metros) e na área non aedificandi . 



    12. Parcial provimento à apelação, para o fim de determinar a imediata desocupação de todas as edificações que se encontram inseridas na faixa de domínio (seis metros) e na área non aedificandi . Inversão do ônus da sucumbência.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado “no sentido determinar que os Recorridos promovam a desocupação e demolição dos imóveis irregulares, considerando tanto a faixa de domínio como a área não-edificável com extensão total de 30m para cada lado dos trilhos, bem como a posterior limpeza da área, retornando ao status quo ante”.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Note-se que, na presente hipótese, dada a notoriedade dos fatos que giram em torno das ocupações irregulares às margens da malha ferroviária em questão e, em especial, os registros fotográficos, o levantamento feito pela ferrovia, bem como as exposições realizadas pelo DNIT, o certo é que não há, realmente, necessidade da perícia oficial, corretamente, indeferida. Assim, os elementos dos autos não deixam dúvida de que o imóvel alvo da presente ação de reintegração de posse está adjacente a linha de trem, estando o processo devidamente instruído e sem qualquer prejuízo para as partes.



    Dito isso, vale salientar, que o Decreto (do Conselho de Ministros) nº 2.089/63, através do qual foi aprovado o regulamento de segurança, tráfego e polícia das estradas de ferro, identificava, como faixa de domínio, " a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens ", dispondo, ainda, que " terá seus limites lateralmente fixados por uma linha distante seis metros do trilho exterior, salvo em casos excepcionais [...]" (§ 2º, do art. 9º). 



    Já o Decreto nº 1.832/96 fixa que a " Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio " (art. 12). 



    Além disso, o Decreto nº 7.929/2013 aborda o tema referente às margens de via férrea, constituindo que, " para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia " (§ 2º, do art. 1º). Nesse decreto, consta, outrossim, que não constituem reserva técnica os bens imóveis " ocupados por famílias de baixa renda" (art. 2º, V), mas com a ressalva de que assim não será considerado para os "imóveis situados integral ou parcialmente na faixa de domínio das ferrovias, cuja ocupação ou utilização por particulares coloque em risco a vida das pessoas ou comprometa a segurança ou a eficiência da operação ferroviária " (§ 1º, do art. 2º).



    Por fim, a Lei nº 6.766/79 estabelece que, " ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica" (art. 4º, III). 



    Diante dessas considerações, constata-se não se confundir a faixa de domínio com área non aedificandi. A primeira é de propriedade pública, afeta, diretamente, à prestação do serviço público de transporte ferroviário (porque concernindo à área em que se situam as vias férreas e outras instalações ferroviárias, bem como aos espaços destinados à manutenção e à expansão do sistema); a segunda pode ser de propriedade particular, mas sujeita, por razões de segurança, à limitação administrativa, já que nela não é possível construir, distando a partir da faixa de domínio. 



    Dito isso, constata-se que a demanda apresentada em juízo exibe pelo menos duas situações distintas: área do aterro de sustentação dos trilhos e área da praça Padre França. 



    Em relação a área do aterro de sustentação dos trilhos, a sentença apelada extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. 



    Em audiência, o município de Pesqueira informou, quanto a retirada do aterro, que não tinha nenhuma pretensão para a área, registrando que essa ação foi feita por diversas pessoas, inclusive, de iniciativa de outra prefeitura (Poção). Constata-se, assim, que o município de Pesqueira não apresentou qualquer resistência quanto ao ponto.



    O DNIT, em Nota Técnica, pontua que houve remoção do aterro da ferrovia e os trilhos caíram, ficando soltos e largados. Contudo, não apresenta provas de que tal situação é decorrente de ação do município de Pesqueira. 



    Frente à ausência de pretensão resistida quanto a área do aterro de sustentação, resta patente a ausência de interesse de agir da Ferrovia Transnordestina, devendo a demanda, de fato, quanto ao ponto, ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art.485, inciso VI do CPC.



    Superada a questão adstrita a área do aterro de sustentação dos trilhos, passa-se a analisar as questões concernentes a reintegração da área da praça. 



    Conforme demonstrado pelo Município de Pesqueira, a Praça Padre França foi construída na década de 1970, quando a faixa de domínio era normatizada pelo Decreto nº 2.089/1963, artigo 9º, §2º, que determinava os limites laterais de seis metros do trilho exterior. Assim, o limite instituído pelo Decreto nº 7.929/2013, de quinze metros, não se adequa a construção já existente da aludida praça. 



    Demais disso, deve-se destacar que, a nota técnica apresenta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT faz a seguinte explanação quanto a aludida praça: " A edificação construída dentro da praça está localizada a uma distância de 15,45 metros do eixo da linha férrea e possui uma área de 94,6572 m2, referente a um retângulo de 15,62m x 6,06m. Portanto, este imóvel está localizado totalmente fora da faixa de domínio da ferrovia, porém ainda totalmente inserido dentro da Faixa Non Aedificandi (Lei nº.6.766/1979, Art. 4º, Inciso III)." 



    Referida nota detalha, ainda, que o muro de contenção do aterro da praça, ou muro de arrimo, está localizado a uma distância de 1,60 metro do eixo dos trilhos. Consta, também, a explanação de que a ferrovia se encontra totalmente inoperante há anos e que praticamente todo o restante da cidade se encontra total ou parcialmente dentro da faixa non aedificandi da linha férrea. 



    Portanto, ponderando as colocações realizadas pelas partes, bem como os documentos acostados aos autos, resta claro que a faixa de domínio a ser observada é de 06 (seis) metros e que o muro de sustentação está dentro da faixa de domínio.



    Diante de todas essas considerações, sobretudo tendo em conta que a obra realizada na praça Padre França se refere à implementação, pelo município de Pesqueira em parceria com o Ministério da Saúde, de um espaço de promoção de atividades físicas para a comunidade, "Academia de Saúde do Centenário"; bem como sopesando o fato da inatividade consolidada das linhas férreas e a ausência de perspectivas de reativação da malha ferroviária, fatos que prejudicam as finalidades para as quais foram criados indigitados espaços de proteção; em um primeiro momento, este Relator havia se inclinado no sentido de preservar a parte dos imóveis que se encontra fora da faixa de domínio, mas dentro de área non aedificandi , ou seja, a área afetada por limitações administrativas, decorrente da finalidade a que se presta para o serviço público, até que sobreviesse fato novo, a exemplo da reativação do serviço ferroviário. 



    No entanto, após os debates durante a sessão de julgamento, prevaleceu (com ressalva do entendimento pessoal deste Relator) o entendimento de que deve haver a imediata desocupação de todas as edificações que se encontram inseridas na faixa de domínio (seis metros) e na área non aedificandi.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DE ÁREA NON AEDIFICANDI. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.411.522/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 25/07/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXAS DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO E NON AEDIFICANDI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange ao prosseguimento do cumprimento de sentença de reintegração de posse, nos termos pretendidos pela Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem” (RE nº 1.295.580/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.323.631/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/10/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente